Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Na hipótese, a parte agravante ajuizou ação de cobrança, na qual, após a citação, celebrou-se acordo em audiência de conciliação. Além disso, deliberou-se a desistência em relação a um dos réus, uma vez que o réu remanescente assumiu o encargo de pagamento integral. Na sentença homologatória do acordo, contudo, estabeleceu-se o pagamento de honorários de sucumbência em benefício do advogado que representava o réu excluído, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da dívida.
2. Verifica-se que, no caso, o negócio jurídico da transação não tratou especificamente dos honorários de sucumbência decorrentes da desistência parcial. Todavia, é idônea a interpretação de que, na convenção, a desistência fez parte do acordo de pagamento. Cabe ressaltar que ambos os réus estavam patrocinados pelo mesmo advogado.
3. Com fundamento no contexto fático existente, verifica-se, prima facie, que a fixação de sucumbência em prejuízo da parte a quem se viu reconhecido o direito de receber valores representa, em última instância, um desestímulo à autocomposição. No entanto, no agravo de instrumento, realiza-se cognição prefacial, que não vincula o juízo de origem na sentença vindoura.
4. A devolução do valor já levantado em cumprimento de sentença pressupõe o julgamento de procedência do pedido anulatório. Outrossim, a prestação de caução não se revela idônea quando já houve o levantamento de valores, bem como se condiciona à comprovação de que o réu não possui condições de adimplir eventual débito futuro, circunstância inexistente na hipótese.
5. Recurso conhecido e não provido.